Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-40.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-40.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELVISON CAVALCANTE SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado ao consumidor sem justa causa.

A privação prolongada e injustificada de energia elétrica, quando a concessionária tem conhecimento da necessidade do serviço por mais de 5 (cinco) anos, através de múltiplas solicitações oficiais, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico.

A demora excessiva no atendimento, sem justificativa técnica plausível, caracteriza conduta negligente da concessionária, gerando o dever de indenizar pelos transtornos causados à dignidade da pessoa humana.

A Súmula 22 do TJBA deve ser interpretada considerando as peculiaridades do caso concreto, não se aplicando às situações excepcionais de conhecimento prévio e prolongado da necessidade do serviço.

Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o período de privação, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da reparação.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000604-40.2021.8.05.0043, tendo como apelante C WELVISON CAVALCANTE SANTOS e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .